Tribunal: TJDFT
Processo: 0763635-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0763635-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO RECORRIDO: CELIO SOUZA VASCONCELLOS FERREIRA DESPACHO TEREZINHA DOBKOWSKI MARINHO (requerida) interpôs recurso inominado contra a sentença de procedência do pedido principal (improcedência do pedido contraposto), em 23.11.2020. O processo foi incluído na pauta de julgamento de 10.3.2021, disponibilizada no DJE de 1o.3.2021 (fls. 689). Em 04.3.2021 (após a publicação da pauta), foi colacionado substabelecimento sem reservas, ao advogado LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, OAB DF 53025, com cláusula de "resguardo integral da verba sucumbencial nos presentes autos, não havendo qualquer renúncia no tocante a tal verba honorária pertencente aos substabelecentes, bem como sem transmissão de qualquer verba sucumbencial ao substabelecido". O recurso foi julgado e improvido em 10.3.2021, sendo o acórdão disponibilizado no DJe, em 16.3.2021. Certificado o trânsito em julgado, os autos foram devolvidos à origem, onde foi instaurada fase de cumprimento de sentença, a requerimento do credor, em 27.4.2021. Em 21.5.2021, a requerida protocolizou petição, ao alegar a "nulidade da citação do réu" (e, via de consequência, do bloqueio judicial realizado), nos seguintes termos, in verbis: [...] No dia 04 de março de 2021 foi juntada substabelecimento sem reserva de poderes para o advogado Dr. Lucas Queiroz dos Santos, OAB/DF 53.025, conforme documento de Id.: 23773319/23773320, no TJDFT 2o grau, contudo, houve julgamento do Acórdão dia 12 de março de 2021 sem ter sido feita a devida intimação da ré Terezinha Dobkowski Marinho. Diante dessa situação não foi oportunizado a ré apresentar recurso em face do acórdão de Id.: 24006986 do TJDFT 2o grau, havendo claro e incontroverso cerceamento de defesa por falta da devida intimação ao patrono correto da ré [...]. Diante da alegação de nulidade em grau revisional, a douta juíza de origem determinou a remessa dos autos à 3a Turma Recursal, para apreciação. É o breve relato. Em consulta aos sistema informatizado (PJe) e ao Diário de Justiça Eletrônico (DJe, fls. 496), constata-se que a publicação do acórdão foi realizada em nome dos seguintes patronos: ANA CLAUDIA AGUIAR OLIVEIRA CARDOSO, OAB PI 4988 e LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, OAB DF 53025. Ou seja, o patrono substabelecido, diversamente do alegado, teria sido regularmente intimado do decisum. Em atenção ao princípio da não surpresa, diante da aparente conduta processual temerária (CPC, art. 80), manifeste-se a requerida, no prazo de cinco dias, ocasião em que deverá esclarecer e comprovar a alegação de nulidade, à luz dos atos processuais mencionados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista ao requerente, por igual prazo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito